Tribunal: TCU
Processo: 023.189/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8193/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.189/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Pereira de Souza (CPF XXX.511.204-XX); Josefa Nivan de Oliveira Costa (CPF XXX.943.864-XX); Maria das Graças Lima (CPF XXX.587.474-XX); Maria de Fátima Paiva (CPF XXX.888.734-XX); Maria de Fátima Teixeira Buna (CPF XXX.649.352-XX); Maria de Fátima e Silva (CPF XXX.470.574-XX); Mirian Macedo e Silva (CPF XXX.447.664-XX); Osvagrio Araújo de Carvalho (CPF XXX.516.214-XX); Sebastião Roberto Nunes (CPF XXX.975.764-XX) e Walter Pereira de Brito (CPF XXX.592.104-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.